Tribunal: TJMT
Processo: 1014562-48.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014562-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), HADLLAINE DA LUZ BRITO - CPF: 949.049.522-00 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), ADRIEL VLADIME DA SILVA DIAS - CPF: 936.555.681-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM OBESIDADE GRAU III – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (BARIÁTRICA) – INDICAÇÃO MÉDICA – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são

obrigados a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência,

sobretudo por tratar-se de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à

vida, bem maior a ser protegido, restando, assim, presentes os requisitos ensejadores

da concessão da tutela de urgência em primeiro grau”
(N.U 1006658-

74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU

DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado

no DJE 31/07/2022).

Evidenciado, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos necessários

à concessão da tutela antecipada, concernente à cirurgia de urgência (bariátrica), de

necessidade vital para o autor, ora agravado, mister a manutenção da decisão

agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1014562-48.2022.8.11.0000
00

AGRAVANTES:

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA E OUTRO

AGRAVADO:

ADRIEL VLADIME DA SILVA DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pela
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e
OUTRO
, contra decisão monocrática desta relatora (Id
137690158
), que negou provimento ao recurso interposto pelas ora embargantes,
mantendo inalterada a decisão vergastada que determinou a imediata realização do procedimento cirúrgico indicado ao agravado.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que
“No caso em tela, a demonstração da plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora) é fato inconteste, na medida em a decisão agravada causa sério prejuízo financeiro à agravante em razão do elevado valor do tratamento, cujo custo total dificilmente será ressarcido pela agravada quando da revogação da tutela, restando presente, portanto, o risco de dano grave ou de difícil reparação”
(sic).

Destaca, assim, que
“fica claro que a não manutenção da decisão acarretará enormes prejuízos e desequilíbrios contratuais que impactarão diretamente nos serviços prestados pela Agravante à todos os seus usuários”
(sic).

Verberam que
“há claro preenchimento aos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo no presente agravo de instrumento, uma vez que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar em danos graves a esta agravante”
(sic).

Assim sendo, requerem seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, para que, ao seu final, seja conferido o almejado efeito suspensivo vindicado e reforma da decisão proferida na origem
(Id
140913170
).

Sem contrarrazões (Id
144641662
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Por meio do presente recurso pretendem as agravantes reformar a decisão monocrática desta Magistrada, a fim de que seja afastada a obrigatoriedade do fornecimento do
procedimento cirúrgico de

gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia
, cuja tutela de urgência foi deferida pela
MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra.

Milene Aparecida Pereira Beltramini
, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que tramita na origem.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao instrumental interposto pelas recorrentes, pelos seguintes fundamentos:

“(...) A controvérsia está em saber se é caso de reforma ou não da decisão de

primeiro que impôs às recorrentes a obrigação de fazer consistente na autorização e realização

do procedimento cirúrgico descrito na inicial, bem como se há necessidade da manutenção da

multa por dia de descumprimento.

Pois bem. Ao que se infere dos autos, observa-se que a cônjuge do

autor/agravado celebrou com a empresa requerida, um contrato de Prestação de Serviços

Médicos, cujo código é ZAR5397, com início da vigência a partir de abril/2021.

Em sua inicial, o agravado relata ser beneficiário do plano de saúde da qual

sua esposa é titular desde 2008, aderido quando da pactuação do seu contrato de trabalho com a

empresa Transportadora Roma Logística Ltda.; que o plano de saúde fornecido pela empresa a todos os funcionários desde 2008 era prestado pela Unimed, e que no ano de 2013 migrou o

mesmo – plano – a ser executado pela prestadora São Francisco Sistema de Saúde e que após

se desligar da empresa citada em 29 de março de 2021, a titular do plano de saúde optou em

permanecer com o contrato.

Sustentou, ainda, que agravante
“em conformidade com a Resolução

Normativa – RN número 270/2011, da ANS, a HapVida confirmou que daria continuidade a todos

os contratos de planos de assistência médica e odontológica pactuados pela então São

Francisco, sem qualquer estipulação de carências adicionais e nem alteração das cláusulas de

reajuste das contraprestações pecuniárias”
(sic), entretanto, ao ser indicado tratamento cirúrgico

bariátrico pela médica que lhe assiste, foi surpreendido com a negativa, sob a justificativa de que

ainda encontrava-se em período de carência.

A magistrada de origem, ao verificar a necessidade da internação e

procedimento indicado ao autor/recorrido, em caráter de urgência, deferiu a tutela antecipada,

conforme excerto da decisão que cito:

“(...) O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de

urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade

do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da

existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste

na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar

na eficácia da realização do direito pleiteado

No presente caso, conforme documento juntado (id. 85074239) fica

comprovado o acometimento, a necessidade e urgência em realizar o

procedimento sendo ele indicado por médico responsável pelo tratamento, e

indispensável para o restabelecimento da saúde e qualidade de vida do autor.

No que se refere à probabilidade do direito alegado pelo autor, vale

consignar que o direito à vida e à saúde está devidamente assegurado na Constituição

Federal em seus artigos 5º., caput, 6º., 23, inciso II e 196, sendo inclusive Cláusula

Pétrea (Artigo 60, §4º., inciso IV), de modo que a requerida, como entidade privada,

devidamente autorizada pela Carta Magna a exercer assistência à saúde, de forma

complementar ao Sistema Único de Saúde, deve prestar atendimento integral aos seus

clientes, segundo as diretrizes estabelecidas para os órgãos públicos, consoante

prescreve o §1º do artigo 199, vedando-se eventual restrição contratual que infrinja o

direito à vida do autor.

A recursa pela requerida do procedimento cirúrgico indicado, implica em

grave risco à saúde do paciente/autor, de modo que, qualquer objeção ao tratamento

médico prescrito é indevida. (...)”

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes

enquadra-se nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito
, in verbis:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza

produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada,

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular nº. 469 do STJ,

segundo a qual
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”
.

Assim, em casos como tais, as cláusulas contratuais devem ser

interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme preconiza o artigo 47, do

Código de Defesa do Consumidor.

No caso em comento, observa-se que a médica que assiste o

autor/recorrido –
Dra. Fransine Azevedo – CRM 12062
–, atestou a necessidade de realização da

cirurgia bariátrica (id. 85074239 dos autos de origem), e os relatórios médicos que acompanham

a exordial indicam que o caso é de urgência e emergência, devido ao risco à vida e saúde do

paciente, já que portador de obesidade mórbida grau III.

Não obstante se reconheça que as cláusulas contratuais devem ser cumpridas, o caso dos autos demonstra que a situação é de urgência/emergência, pois a saúde e a vida do agravado depende da internação e procedimento cirúrgico a ele indicado.

É necessário enfatizar que, nos termos do art. 12 da Lei nº. 9.656/1998, nos atendimentos de urgência/emergência o prazo máximo de carência que pode ser exigido pelas operadoras de planos de saúde é de 24 (vinte e quatro) horas,
in verbis
:

“Art. 12 - São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos

de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos

incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas

no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...)

V- quando fixar períodos de carência:

(...)

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de

urgência e emergência;”

"Art. 35-C - É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de

vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico

assistente;”

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que entende pela afastabilidade do período de carência nos casos de urgência, onde houver um significativo risco à saúde do paciente, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO.

ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO.

CABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº

7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que é abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recusa de cobertura que enseja indenização por danos morais.

3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da urgência do procedimento pleiteado demandaria o reexame fático-probatório dos autos, procedimento que encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.942.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022 – Destaquei)

Desse modo, o bem-estar do paciente deve prevalecer sobre a conveniência da cooperativa médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, os direitos à vida, à saúde etc.
(CF, art. 1º, III, art. 5º,
caput
e art. 6º,
caput
).

Aliás, nesse sentido vem decidindo este Câmara:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA –
TRATAMENTO CIRÚRGICO – NEGATIVA DE COBERTURA – INDICAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS

REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são

obrigados a autorizar o procedimento necessário solicitado pelo médico,

sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito

fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os

requisitos ensejadores da concessão da tutela
. No caso, como se trata de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre ser feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para se equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, motivo pelo qual não há qualquer ofensa ao quanto disposto nos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil.”
(N.U

1008617-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA – RECUSA INJUSTIFICADA DE INTERNAÇÃO – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO AO BEM MAIOR (SAÚDE) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência, sobretudo por tratar-se de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando, assim, presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência em primeiro grau.
”
(N.U 1006658-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito

Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

Ademais, não se vê em que medida as agravantes poderão sofrer dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso o agravado sucumba ao final da demanda em curso no primeiro grau, poderão intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde do recorrido.

Em outro norte, quanto a multa cominatória fixada pelo juízo de origem, destaco que a imposição tem por finalidade coagir as agravante a satisfazer a prestação de uma obrigação, como ocorre na espécie.

Sabe-se que
“o montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica”
(STJ, 2ª S., REsp.

1.512.647-MG, rel. Ministro Luis Felipe Salomão), no entanto, não é isso que se vê no caso em apreço, já que se trata de valor que não agrava a movimentação financeira das recorrentes e nem causa o enriquecimento da parte agravada.

Desse modo, não me convenço da necessidade de suspender/sobrestar a decisão agravada ou mesmo afastar a multa aplicada, isso porque está aparente que o caráter da
astreinte
fixada pelo juízo
a quo
, tem somente a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Por fim, quanto a razões recursais referente a indenização por danos morais, verifica-se que em nenhum momento houve menção no
decisum
agravado, razão pela qual obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância, de modo que o recurso não pode ser conhecido nesta parte.

Feitas essas considerações, nos moldes da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
”

Inconformadas, as recorrentes interpõem o presente recurso de agravo interno objetivando a reforma da decisão unipessoal.

Ocorre que da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese discutida no instrumental aqui foi repetida.

Ora, como cediço, de acordo com o artigo 10 da Lei nº. 9.656/98, a cobertura do plano de saúde se prestará aos tratamentos das doenças listadas Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, mais conhecida por “CID”.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que é descabida a negativa de cobertura de medicamento – e procedimento – indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde.

A propósito, colaciono recente jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DEVER DE CUSTEAR O TRATAMENTO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 2. Verifica-se que o acórdão recorrido guarda consonância com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, no sentido de que
"a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional de saúde, de modo que, se o mal está acobertado pelo contrato, não pode o plano de saúde limitar o procedimento terapêutico adequado" (AgInt no AREsp 1.333.824/DF, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe 12/2/2019).
[...] 7. Agravo interno improvido.”
(STJ. AgInt no REsp 1864488/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020 – Destaquei)

No caso concreto, infere-se do relatório médico acostado no Id 85074239 (ação principal) que o paciente foi diagnosticado com obesidade grau III – CID 10-E66.

De acordo com a prescrição médica, o agravado
“a) encontra-se na faixa etária adequada para a realização do procedimento; b) obesidade desde os 23 anos, com piora nos últimos 3 anos, e vem tentando tratamento clínico nos últimos anos, sem sucesso, atualmente encontra-se refratária aos anorexígenos disponíveis no mercado; c) não apresenta outra doença endócrina que justifique a obesidade; d) tem capacidade intelectual e psíquica para entendimento do processo cirúrgico e das limitações no pós operatório imediato e tardio e os familiares também estão conscientes das implicações da cirurgia; e) refere histórico de peso nos últimos anos 2016: 89KG, 2017: 92KG, 2018: 93KG, 2019: 103KG, 2020: 110KG, ATUAL: 123KG; f) paciente ciente da necessidade de acompanhamento endocrinológico após a cirurgia para controle do peso e reposição de eventuais deficiência vitamínica. Face o exposto acima considero o paciente com indicação para realização da cirurgia bariátrica, evitando-se assim comorbidades futuras e o agravamento da já existentes”
(sic).

Desse modo, se há legislação que garante a cobertura para a doença do agravado, não é razoável que as agravantes se recusem a custear o tratamento da moléstia pela técnica eleita pela médica que assiste o paciente, sob o frágil argumento de que o tratamento não se encontra dentro do rol estabelecido na RN nº. 428/2017.

Indispensável expor que a ausência do tratamento acarretará o agravamento da doença.

Vale consignar que o bem ora tutelado é de alta relevância, uma vez que a vida e a saúde, como bens jurídicos dos mais valiosos, devem ser preservados, ainda que em detrimento do direito patrimonial, que poderá ser discutido em fase posterior.

Nesse passo, ante a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravado na instância singela, escorreita a decisão singular que determinou às agravantes, que custeie o tratamento indicado pela médica especialista que o acompanha.

Dessume-se, pois, que as recorrentes não trouxeram elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada por esta Relatora, utilizando da via recursal para reeditar a tese do instrumental, o que não se mostra aceitável.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PLANO DE SAÚDE –NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA - PRAZO DE CARÊNCIA - URGÊNCIA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante do caráter emergencial para a internação da agravada, não deve prevalecer o prazo de carência firmado no contrato do plano de saúde”
(TJ-MT 10107352920228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA BARIÁTRICA – OBESIDADE GRAU II – PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECUSA DE COBERTURA – PERÍODO DE CARÊNCIA INFORMADA E CONTRATADA - PROVA DA EMERGÊNCIA/URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Se a cirurgia bariátrica pleiteada constitui procedimento de urgência/emergência se afigura ilícita a recusa do plano de saúde, ainda que com base em cláusula contratual de carência parcial.”
(TJ-MT 10039574320228110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022